Tribunal: TJDFT
Processo: 0753336-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. DOCUMENTO SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTENTICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença que, em ação monitória ajuizada para cobrança de débito oriundo de contrato eletrônico de novação de dívida, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. A decisão recorrida assentou que o documento eletrônico apresentado, desprovido de assinatura ou de elementos mínimos, como protocolo de internet - IP, não era idôneo para lastrear o pedido monitório, e que o apelante, embora intimado para emendar a inicial, permaneceu inerte. O apelante postula a reforma integral da sentença, sustentando a validade e suficiência da prova escrita eletrônica, amparada pela presunção de veracidade da Medida Provisória no 2.200-2/01.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a (i) aferir a idoneidade do contrato eletrônico desprovido de assinatura ou elementos de autenticidade (IP, QR Code) para constituir prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) determinar as consequências jurídicas do descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, conforme o art. 321, parágrafo único, c/c art. 700, § 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade da ação monitória pressupõe a apresentação de prova escrita que revele, de forma indiciária, a existência do direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, conforme preconiza o artigo 700 do CPC.
4. Havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental carreada aos autos, a legislação processual impõe que o juiz intime o autor para, querendo, promover a emenda à exordial, adaptando-a ao rito comum, consoante o art. 700, § 5o, do CPC.
5. Conquanto a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admita o uso de contratos eletrônicos, tal reconhecimento demanda a presença de mecanismos de autenticidade e segurança, como a assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, código numérico, QR Code, ou IP, capazes de garantir a autoria e a integridade do conteúdo do documento.
6. Na hipótese vertente, o documento eletrônico que instrui a inicial carece de tais elementos mínimos de autenticação ou de chancela do devedor, o que impede a comprovação da existência e validade do contrato de novação, tornando inidônea a prova apresentada para o rito monitório.
7. O descumprimento, pelo autor, da determinação de emenda à inicial, que visava sanar o vício documental ou converter o feito ao procedimento comum, acarreta o indeferimento da petição inicial, na estrita conformidade do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ação monitória exige prova escrita idônea que comprove a existência do crédito, sendo imprescindível a assinatura do devedor ou elementos mínimos de autenticação no contrato eletrônico apresentado, como protocolo de internet (IP) ou certificação digital.” “2. O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito impõem-se quando o autor, intimado, deixa de cumprir a determinação de emenda, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 321, parágrafo único, 330, 485, I, 700, caput, e § 5o; MP no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018; TJDFT, Acórdão 2047112, 0718273-59.2024.8.07.0006, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: Invalid date; TJDFT, Acórdão 1601653, 0708228-74.2021.8.07.0014, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 19/08/2022.